Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726655-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA OLIVEIRA DE MORAIS, JOAO VITOR MORAIS SALGADO, DIEGO PULLIG SALGADO AGRAVADO: VITOR PULLIG SALGADO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de “Autorização judicial” sob o n. 0721642-18.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos: A legislação faculta aos sucessores, maiores e capazes, buscarem a realização do inventário por via administrativa, o que, em tese, poderia dar maior celeridade ao procedimento. Ocorre, que nem sempre isso se dá, ante a urgência da prática de determinados atos que fogem à alçado do oficial do cartório autorizar, e os herdeiros devem sopesar os prós e os contras da opção conferida. Não é possível cindir o procedimento em inventário extrajudicial e "autorização judicial" para prática de atos relacionados aos bens do espólio. Ou o inventário se dá pela via administrativa ou se dá pela via judicial. Se os herdeiros querem movimentar a conta da pessoa jurídica, que tinha a natureza jurídica de EIRELI, s.m.j., poderá o inventariante nomeado fazê-lo, em razão do óbito do empresário individual. Requeiram o que entenderem de direito. Prazo: 15 dias. I. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que “o provimento jurisdicional buscado pelos Agravantes consiste única e exclusivamente em AUTORIZAÇÃO JUDICIAL provisória, para que possam os sucessores dar seguimento as atividades da empresa, enquanto não se conclui o inventário extrajudicial, oportunidade em que farão alteração contratual para sociedade Ltda em nome dos filhos do de cujus, que não guarda qualquer relação com a escolha do procedimento extrajudicial ou judicial para realização do inventario”. Por fim, requer: [...] que o presente recurso seja conhecido e, no mérito provido, a fim de que seja modificada a decisão do magistrado “a quo”, concedendo-se a antecipação da tutela, via recursal, conferindo-se efeito ativo ao recurso ora interposto, concedendo necessária AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, para que possam os sucessores, ora agravantes, dar continuidade as atividades da empresa Eireli SAMBAIBA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 01.404.927/0001-50, até que se conclua o inventário, podendo, para tanto, utilizar-se provisoriamente, do mesmo CNPJ, emitir notas fiscais, receber e dar quitação, bem ainda, efetuar pagamentos de dívidas da empresa, movimentando, em conjunto, a respectiva conta bancária. Caso entendam Vossas Excelência pela impossibilidade de movimentar a conta bancaria neste momento, Requerem o provimento do recurso para que possam dar continuidade as atividades da empresa, emitir notas e que possa referida conta bancária receber créditos oriundos dos serviços doravante prestados. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18113140 e 18113147). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, com utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. Conceitualmente, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Em se tratando de inventário, durante a fase de transição, ou seja, quando o conjunto de bens do de cujus está sob partilha (espólio), os herdeiros não ingressam na pessoa jurídica, sendo dever do inventariante garantir o correto andamento dos negócios. Portanto, não há que falar em autorização para eu os herdeiros pratiquem atos de gestão em relação à empresa pertencente ao espólio, sendo do inventariante a responsabilidade para tal mister. Assim, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Quanto ao alegado perigo de dano, não houve demonstração da ocorrência ou iminência de eventuais prejuízos, a fim de sustentar a necessidade de concessão da tutela, na forma almejada. Repita-se, ao inventariante incumbe a administração dos bens que compõe o espólio, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários para a mantença da atividade empresarial, respondendo por tais atos de gestão. O art. 300 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido a pretendida antecipação de tutela recursal, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020 19:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador